Tribunal: STF
Processo: RE 1556683
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC) E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.237 DO STJ. Tema nº 1.237 do STJ: "os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas”. (eDOC 32, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, §1º; 146, III; 149; 150, I e III; 149; 153, III; 195, I, b; e 195, § 6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS da Taxa SELIC recebida em razão de repetição de indébito tributário e de depósitos judiciais.



    Alega-se que os valores recebidos a título de taxa SELIC, os quais englobam a correção monetária e os juros de mora, não representam um efetivo acréscimo patrimonial ao contribuinte nem se tratam de lucros cessantes.



    Nesse contexto, afirma-se que os juros de mora possuem natureza indenizatória, já que se destinam à compensação dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo do seu crédito. Defende-se que a correção monetária se destina tão somente a evitar a corrosão do poder de compra do valor devido ao credor em razão da inflação.



    Assevera-se a aplicação ao caso dos autos do entendimento firmado por esta Corte no Tema 962, da repercussão geral, no sentido da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito. 



    Sustenta-se assim a exclusão da incidência do PIS e COFINS dos valores da Taxa Selic incidente sobre restituições e compensações de tributos pagos a maior ou indevidamente, uma vez que, por sua natureza jurídica de danos emergentes, não se adéqua à materialidade de renda.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem aplicou o Tema 1.314 da repercussão geral, no que ser refere à incidência na base de cálculo do PIS e da COFINS no tocante à repetição de indébito e admitiu-o quanto à incidência desses tributos no que concerne aos depósitos judiciais.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte alega a inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS da Taxa SELIC recebida em razão de depósitos judiciais. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Cuida-se de lide em que a parte busca afastar a incidência de PIS e Cofins sobre os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário ou decorrentes da atualização de depósito judicial levantado. Nesse tipo de controvérsia, com base em precedente desta Segunda Turma de Relatoria do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila (Apelação Cível nº 5017794-05.2021.4.04.7003/PR), vinha julgando no sentido de que os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário (na via judicial ou administrativa), não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS (sistema cumulativo ou não-cumulativo de apuração), considerada a sua natureza acessória. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 2.065.817, 2.068.697, e 2.075.276, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema nº 1.237, segundo a qual: "os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas". Eis a ementa destes julgados:



    (...)



    Tratando-se de precedente vinculante, na forma do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, é incabível o afastamento da orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, restando superada a jurisprudência desta Turma, que se posicionava no sentido da possibilidade de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior. Ressalte-se que os julgados do STJ explicitam que as teses firmadas pelo STF nos Temas 808 e 962 (RE 855.091 e RE 1.063.187, respectivamente) não interferem no entendimento acima porquanto a natureza jurídica de danos emergentes conferida aos juros moratórios afeta apenas o conceito de renda (base de cálculo do IRPJ e CSLL) e não o de receita (base de cálculo do PIS e da COFINS). (eDOC 32, p. 2-3)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Juros e Correção Monetária. Taxa SELIC. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE 1.487.617 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.8.2024)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.115.550 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.541.242, Min. Cristiano Zanin, DJe 31.3.2025; RE 1.462.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.2.2025; ARE 1.511.341, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; e RE 1.541.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente